Tribunal: TJES
Processo: 0006259-38.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006259-38.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALECIO BORGES RIBEIRO DE SOUSA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006259-38.2021.8.08.0014

APELANTE: ALECIO BORGES RIBEIRO DE SOUSA, WELINGTON PORFIRIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
ALECIO BORGES RIBEIRO DE SOUSA e WELINGTON PORFIRIO DOS SANTOS
em face da r. Sentença (Id. 4022621, vol. 01, pp. 289/301), retificada por Sentença Integrativa (p. 307), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

O apelante
WELINGTON PORFIRIO DOS SANTOS
apresentou razões recursais (vol. 01, pp. 329/357) pugnando pela absolvição em razão da insuficiência probatória, ao argumento de que a vítima não o reconheceu categoricamente e que, além disso, não se encaixa na descrição que o motociclista fez sobre os envolvidos no delito. Subsidiariamente, requer o decote das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, sob alegação de que não houve premeditação e, via de consequência, liame subjetivo entre os agentes. Na hipótese de manutenção da pena corpórea, requereu a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso. Por derradeiro, pugna pela majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença.

Nas razões recursais do apelante
ALECIO BORGES RIBEIRO DE SOUSA
(vol. 01, pp. 411/423), a defesa afirma não haver provas suficientes para a condenação, reputando ilegal o reconhecimento fotográfico feito pela vítima. A título subsidiário, requer o decote das majorantes imputadas, aduzindo que apenas estava no local em que os fatos ocorreram, mantendo-se inerte. Pugna, ainda, pela redução da pena-base para o mínimo legal. Requer, além disso, o reconhecimento do arrependimento posterior e a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Por fim, manifestou-se no sentido de pretender a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Emerge da denúncia que, no dia 03 de dezembro de 2021, por volta de 05h22min, em via pública, na BR 259, Bairro Santa Helena, próximo à empresa Bertolini, em Colatina, os réus Alecio Borges Ribeiro de Souza, Welington Porfírio dos Santos e João Vitor da Silva Guimarães, junto a um indivíduo não identificado (“Vitório” ou “Tchoquinho”), em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo calibre .38, uma moto Honda Biz 125 KS, ano 2008, cor cinza, placa MSE8D85, no valor de R$ 6.473,00 (seis mil, quatrocentos e setenta e três reais), além de um aparelho celular da vítima Alcir Porto.

Consta nos autos que a vítima estava pilotando sua moto no local acima descrito quando percebeu que um veículo Fiat Pálio, de cor marrom e de pintura queimada, passou em direção oposta e, instantes depois, retornou para ficar pareado na pista em que o motociclista estava.

De acordo com a peça acusatória, dentro do veículo estavam os três réus e o indivíduo não identificado, que era o motorista, enquanto João Vitor estava como carona e Alecio e Welington no banco traseiro.

Nesse ínterim, João Vitor teria se direcionado à vítima ameaçando: “encosta aí coroa, é um assalto”. Em resposta, Alcir Porto acelerou sua moto, enquanto o veículo Fiat Pálio também avançou e acabou colidindo, de modo que a moto foi projetada para o canteiro da pista.

Em seguida, João Vitor e o indivíduo não identificado saíram do carro e passaram a agredir fisicamente a vítima, desferindo chutes e socos em sua cabeça, enquanto Alecio e Welington não saíram do carro.

Durante as agressões, por sua vez, João Vitor dizia para seu comparsa, que estava armado, para atirar na vítima.

Após finalizar as investidas contra a vítima, João Vitor subtraiu o celular e, em seguida, saiu pilotando a moto.

Após a abordagem, Alcir acionou a polícia.

Por sua vez, policiais militares, em patrulhamento, avistaram um veículo com as mesmas características daquele envolvido no crime estacionado de frente a uma padaria. Nas imediações do local, foram recuperados dois cartões de propriedade da vítima. Já no interior do estabelecimento comercial, estavam Alecio, Welington e mais uma pessoa, que se evadiu antes que fosse identificada.

Posteriormente, Alecio e Welinton confirmaram os fatos e levaram os policiais até o local onde a moto da vítima estava escondida.

Devidamente processados,
ALECIO e WELINGTON

foram condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), enquanto JOÃO VITOR foi absolvido da prática criminosa imputada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade do delito encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado (pp. 08/18 – apenso, vol. 01), no Auto de Apreensão (pp. 75/76 - apenso, vol. 01), no Auto de Avaliação (p. 79 - apenso, vol. 01) e no Auto de Restituição (Entrega).

No que se refere à autoria delitiva, ambos os apelantes sustentam que não há provas suficientes para a condenação.

A vítima, prestando depoimento em juízo, assim declarou, em síntese:

“
que trabalha na Bertolini. Que seu encarregado pediu para o depoente chegar mais cedo para ligar uns equipamentos. Que no caminho se deparou com o carro. Que quando foi fazer o contorno para passar debaixo da ponte, eles o abordaram. Que anunciaram o assalto. Que os assaltantes estavam em um sentido e o depoente em outro. Que eles contornaram. Que então eles aparearam ao lado do depoente. Que tentou acelerar, mas bateram em sua moto e a jogaram no canteiro. Que começaram a agredi-lo muito. Que um deles mandou atirar. Que no entanto não atirou. Que roubaram o celular e a moto do depoente. Que foi até a Bertolini e acionou a polícia. Que, salvo engano, era um Pálio prata escuro meio descascado de sol. Que tinha quatro pessoas no carro. Que só cheogu a reconhecer um. Que ele tinha um cabelo pintado de amarelo. Que foi esse que o agrediu. Que dois saíram do carro. Que um estava com a arma e outro ficou o agredindo. Que os outros dois ficaram de longe. Que todos estavam com rosto limpo. Que o indivíduo com cabelo amarelo estava com a arma. Que foi à delegacia. Que reconheceu o indivíduo do cabelo pintado por fotografia. Que havia também um outro moreno "gordinho". Que não se lembra o nome da pessoa que reconheceu. Que reconheceu duas pessoas na delegacia. Que esses dois foram os que ficaram mais próximos do depoente. Que na verdade só se lembra de ter reconhecido o indivíduo com cabelo pintado de amarelo. Que confirma as declarações prestadas na esfera policial. (...). Que o indivíduo de cabelo pintado era meio banguelo. (...). Que um colega de trabalho do depoente, no mesmo dia, disse que viu sua moto. Que a polícia foi procurar e achou o carro. Que era o mesmo carro do assalto. Que não viu o indivíduo de cabelo amarelo na delegacia. Que não mostraram para o depoente a fotografia de fl. 30 do inquérito. (...). Que conseguiu visualizar melhor quem estava no banco da frente. Que só consegue descrever o indivíduo que o agrediu. (...). Que não sabe ao certo quantos foram presos. Não consegue identificar se os que foram presos estavam no banco de trás ou da frente. (...)”

Examinando detidamente o depoimento prestado, realmente observo que a vítima encontrou dificuldades para descrever as pessoas que a abordaram no dia dos fatos e, em muitos momentos, se confundiu com as características de cada uma delas.

Além disso, no que se refere ao vício no reconhecimento pessoal por fotografia realizado na esfera policial, o juízo primevo, em sentença, identificou a irregularidade da prova e a rechaçou, desconsiderando-a para fins de identificação da autoria delitiva. A ilegalidade, assim, já foi declarada, nada mais havendo a se ponderar em relação a tal ponto.

Nada obstante, assim como pontuou o juízo primevo, há outras provas que se mostraram capazes de comprovar a autoria delitiva em relação aos apelantes.

Nesse diapasão, os policiais militares que identificaram os réus, assim que a vítima acionou a polícia, confirmaram em juízo que Alecio e Welington admitiram a participação no crime e, inclusive, indicaram o local onde a moto foi escondida. Vejamos:

Policial Renato de Araujo Castelione

“
Que foram acionados pela vítima, que explicou o ocorrido. Que indivíduos em um carro marrom o abordaram e o agrediram, subtraindo sua moto. Que saíram em patrulhamento. Que chegou uma informação via COPOM sobre pessoas escondendo uma moto no meio do mato. Que foram ao local. Que passando próximo a uma padaria encontraram um veículo com as características informadas. Que tinha três pessoas dentro da padaria. Que os indivíduos ficaram apavorados. Que na hora da revista um deles correu. Que pediram apoio e ficaram procurando no entorno da padaria e encontraram cartões em nome da vítima.
Que foram achados vários documentos da carteira da vítima. Que um dos indivíduos, que estava com cabelo pintado de amarelo, após perguntas, admitiu que a moto estava no meio do mato. Que foram ao local e acharam a moto.
(...). Que então levaram os dois para a delegacia.
Que os indivíduos confessaram que praticaram o roubo. Que a confissão foi espontânea.
(...). Que o indivíduo de cabelo amarelo é o Alecio. Que confirma as declarações prestadas na esfera policial. Que
o Alecio que falou ond estava a moto.
(...) Que foi a vítima que disse que Alecio, de cabeça amarela, estava com a arma”

Policial Jean Luiz Genesio

“
Que se recorda da ocorrência. Que recebeu um chamado acerca do roubo. Que fizeram contato com a vítima. Que a vítima relatou o assalto com o veículo fiat. Que um indivíduo apontou a arma para a vítima. Que a todo momento um outro indivíduo falava para o outro comparsa atirar. Que fizeram patrulhamento. Que receberam informações de que populares viram a motocicleta. Que no caminho indicado encontraram o pálio estacionado em uma padaria. Que havia três indivíduos no local. (...). Que um deles correu e fugiu. Que continuaram as buscas e achou documentos em nome da vítima. Que tentaram passar um dos cartões na padaria, mas não passou.
Que os indivíduos confessaram e indicaram onde estava a moto. Que acharam a motocicleta e mais pertences da vítima no local indicado. Que os indivíduos confessaram espontaneamente.
Que antes de encontrarem os cartões de crédito estavam negando, mas depois disso admitiram. (...). Que Alécio foi a pessoa que antes da abordagem estava pilotando a motocicleta, segundo as informações obtidas. (...). Que na delegacia a vítima reconheceu todos. Que apontou para as pessoas. (...)”

É digno de nota ressaltar que a versão apresentada pelos policiais é coerente com as declarações por eles prestadas durante a fase de investigação.

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por sua vez, os réus Alécio e Welington confirmaram que estavam no veículo utilizado para o assalto. Vejamos:

Interrogatório Alecio Borges Ribeiro de Souza

Que confessa que aconteceu o fato. Que estava no banco de trás. Que em nenhum momento saiu do carro. Que Welington também estava no carro no banco de trás com o interrogando. Que não tinha cabelo descolorido. Que o tchoquinho que tinha o cabelo amarelo. Que tchoquinho estava dirigindo. Que JV estava no carona. (...). Que não viu arma de fogo. Que a vítima estava caída no gramado. Que tchoquito levou a moto. Que o interrogando foi preso na padaria. Que na padaria estava o interrogando, tchoquinho e wellington. Que viu tchoquinho colocando a moto próximo a um campo de areia no meio do mato. Que foi o interrogando que indicou onde a moto estava. (...). Que tchoquinho tentou passar o cartão da vítima na padaria. (...) Que deu um depoimento no DPJ para poder sair. (...). Que chegou na padaria sozinho. Que chegou de carona em um carro. Que disse de livre e espontânea vontade onde estava motocicleta. Que a polícia não o forçou a falar. (...). Que durante toda a ação o interrogando e Wellington permaneceram no banco de trás do carro. (...)

Interrogatório Wellington Porfirio dos Santos

Que estava no roubo. Que Alécio e o interrogando estavam no bando de trás. Que havia mais dois na frente. Que falaram para o interrogando entrar no carro. Que conhecia os demais indivíduos. (...). Que o interrogando entrou no carro para dar uma volta. Que se lembra que pararam o carro. Que o indivíduo de cabelo amarelo saiu do carro e abordou a vítima. Que foi tudo muito rápido. Que tchoquito saiu pilontando a moto. Que JV de Vitória levou o carro. (...). Que não sabe de arma de fogo. Que foi preso na padaria. Que estava com Alécio e tchoquito. Que os policiais acharam a moto. Que Alecio não estava com cabelo descolorido. (...).

Ao mesmo tempo em que os réus confessaram que estavam no veículo, tentaram se desvencilhar dos fatos. Welington disse que entrou no carro para um simples passeio. Ademais, ambos negam terem visualizado uma arma de fogo.

Ainda assim, considerando as circunstâncias do caso, a narrativa por eles apresentada não revela nada mais que uma tentativa de se verem livres da acusação. Ocorre que o contexto em que flagrados demonstra, inequivocamente, que participaram de todas as etapas da prática criminosa.

Destarte, considerando o depoimento dos policiais, que confirmaram que foram os próprios réus quem indicaram onde estava a motocicleta subraída, e tendo em vista, ainda, que os apelantes não tiveram dúvidas em descrever a abordagem à vítima, inclusive o contato inicial e até mesmo quem saiu do carro para iniciar o assalto, não parece crível que não tenham eles visualizado toda a dinâmica do crime.

Com efeito, a vítima foi categórica em afirmar que lhe apontaram uma arma de fogo. Nesse contexto, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (STJ, AgRg no REsp 2030530/TO. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 06/12/2022. DJe: 14/12/2022)

Diante das provas colhidas, portanto, seja pelos depoimentos dos policiais, seja pelos interrogatórios, restou devidamente delineado o liame subjetivo que unia os quatro indivíduos envolvidos.

Não desconheço que os réus não desempenharam o verbo núcleo do tipo penal, razão pela qual, em tese, pode ser reconhecida sua participação de menor importância.

Ainda assim, porém, entendo que tal análise foi objeto de ponderação pelo juízo primevo, na medida em que optou por utilizar o concurso de pessoas para avaliar como desfavorável a culpabilidade, na primeira fase dosimétrica. Caso houvesse utilizado como causa de aumento, as penas seriam consideravelmente maiores.

Nesse ponto, aliás, não vejo razões para corrigir o cálculo dosimétrico. Com efeito, na primeira fase, a existência de apenas uma única circunstância judicial desfavorável ao apelante já é suficiente para a aplicação da pena acima do mínimo legal (TJES; APCr 0015301-87.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 25/5/2022; DJES 06/6/2022).

Na segunda fase, foram corretamente aplicadas as atenuantes da confissão e menoridade relativa, sem a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, como orienta a jurisprudência (Súmula 231, do STJ).

Por sua vez, na terceira fase, correta a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, pelas razões acima explicitadas.

No tocante à causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior, não vislumbro possibilidade de aplicação, na medida em que o crime ao qual os réus foram condenados envolve violência e grave ameaça à pessoa.

Diante do exposto, mantenho a pena impostas aos apelantes em todos os seus termos.

Quanto à forma de execução da pena, apesar de ter sido definida em patamar inferior a oito anos, o juízo primevo fixou o regime fechado como forma inicial para o cumprimento de pena.

Destarte, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59, do Código Penal. Desse modo, exige-se fundamentação específica e idônea para o caso em que é aplicado regime diverso dos parâmetros fixados no § 2º, do referido artigo.

Na hipótese vertente, o juízo
a quo
fixou o regime fechado com base em fundamentação idônea, justificando-a “pela existência de circunstância judicial negativa e pelo fato de o crime ter sido praticado com grande agressividade (ameaça de morte e violência física), em concurso de quatro pessoas e com emprego de arma”, nada havendo que se corrigir em relação a tal ponto, guardando o regime fechado a proporcionalidade que se espera em relação à execução da pena.

Nada obstante, considerando a primariedade dos agentes, e tendo em vista, ainda, que a ameaça e a violência são vetores inerentes ao tipo penal, não deixando de se ponderar, também, a participação de menor importância dos réus na empreitada criminosa, concluo que, neste caso concreto, o regime semiaberto é suficiente para os fins a que se propõe.

Por derradeiro, em relação ao requerimento para majoração de honorários advocatícios, a advogada Bruna Costa Spalenza atuou na defesa do réu Welington Porfírio dos Santos. Em sentença, a título de contraprestação, foram fixados honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Nesse diapasão, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada apresentou peça de resposta à acusação em 13/5/2022, acompanhou o réu na audiência de instrução e julgamento realizada em 06/6/2022 (vol. 01, p. 219) e protocolizou alegações finais em 13/6/2022.

Portanto, tratando-se de caso singelo, que não exigiu esforço anormal e, considerando, ainda, a célere tramitação do feito, considero proporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado pelo juízo de primeiro grau. Mantenho, assim, os honorários no patamar indicado.

Por sua vez, em relação ao valor dos honorários pela atuação em segundo grau, com base nos mesmos critérios acima delineados, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
550,00
(
quinhentos e cinquenta
reais)
à advogada Bruna Costa Spalenza
(OAB/ES
30.882
)
, atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidos,

NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS,
mantendo o édito condenatório.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006259-38.2021.8.08.0014

APELANTE: ALECIO BORGES RIBEIRO DE SOUSA, WELINGTON PORFIRIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO

(ARTIGO 157, §
2
º
,
II
e § 2º-A., I,
do C
ÓDIGO PENAL)
. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
.
DESCARTE DA PROVA REALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
CONDENAÇÃO BASEADA EM
OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETOR DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA ÍNSITAS AO TIPO PENAL.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO QUE DEVE SER IDÔNEA. REGIME
FECHADO
QUE SE REVELA
PROPORCIONAL
.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Apesar de a vítima ter encontrado dificuldades para descrever as pessoas que a abordaram no dia dos fatos e, em muitos momentos, se confundido com as características de cada uma delas, além de o reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial ter sido descartado para fins de apreciação da autoria, há outras provas nos autos que se mostraram capazes de comprovar a autoria delitiva em relação aos apelantes.

2. Considerando o depoimento dos policiais, que confirmaram que foram os próprios réus que indicaram onde estava a motocicleta furtada, e tendo em vista, ainda, que os apelantes não tiveram dúvidas em descrever a dinâmica do crime, configurado está o liame subjetivo que os une.

3. A vítima foi categórica em afirmar que lhe apontaram uma arma de fogo. Nesse contexto, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva

4. Na primeira fase dosimétrica, a existência de apenas uma única circunstância judicial desfavorável já é suficiente para a aplicação da pena acima do mínimo legal.

5. Inviável a aplicação da causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior se o crime ao qual os réus foram condenados envolve violência e grave ameaça à pessoa.

6. Nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59, do Código Penal. Fixação do regime fechado que se revela idôneo no caso concreto.

7. Tratando-se de caso singelo, que não exigiu esforço anormal e, considerando, ainda, a célere tramitação do feito, é proporcional o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado pelo juízo de primeiro grau.

8
. Recurs
o

conhecido e, no mérito, improvido
.
Honorários recursais fixados à advogada atuante como dativa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.